Tribunal: TJDFT
Processo: 0701936-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE DEPRECAÇÃO DA EXECUÇÃO PARA COMARCAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROXIMIDADE DOS FAMILIARES DO APENADO. NÃO ACOLHIMENTO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA. JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não obstante o artigo 86 da Lei de Execuções Penais permita que as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade da Federação sejam executadas em outra Unidade, a jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido de que tal direito não é absoluto, de modo que não há ilegalidade no indeferimento do pedido em caso de inexistência de vaga ou de estabelecimento prisional adequado na localidade pretendida.
2. O Juízo da Execução, ao indeferir o pedido defensivo, deixou consignado que a situação fática apresentada nos autos indica a intensão do agravante em tumultuar a execução da pena, mediante a apresentação de inúmeros pedidos de transferência para qualquer Unidade da Federação, razão pela qual o indeferimento do pleito restou fundamentado em elementos concretos, preponderando o juízo de conveniência e oportunidade do interesse público.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de transferência da execução da pena imposta ao agravante.